Tribunal: TJES
Processo: 5003088-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003088-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: J. A. B. C.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação.

2. Configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana.

3. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora e ao sofrimento causado, não configurando enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003088-50.2024.8.08.0024

Apelante:
Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Apelados:
Leon Campos Curty e Rosana dos Santos Bayerl Curty

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra a sentença de id. 10081172, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por João Aguilar Bayerl Curty, representado por seu genitor, na qual o Magistrado de origem julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção do plano de saúde do menor e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Durante o trâmite processual, comunicou-se o falecimento do menor João Aguilar Bayerl Curty em 04/07/2024, sendo requerida a habilitação de seus genitores nos termos do art. 687 do CPC.

Nas razões recursais de id. 10081183, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a rescisão contratual foi legítima, em conformidade com a legislação e os termos contratuais; (b) não houve interrupção dos serviços médicos durante o prazo de vigência do contrato; (c) não praticou qualquer ato ilícito que justifique a condenação por danos morais; e (d) o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante e desproporcional.

Contrarrazões apresentadas no id. 10081190.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de origem merece reforma quanto à determinação de manutenção do plano de saúde, à condenação por danos morais e ao quantum arbitrado.

Inicialmente, cumpre registrar o falecimento do menor João Aguilar Bayerl Curty e o pedido de habilitação de seus genitores fundamentado no art. 687 do CPC,o qual acolho, permitindo a continuidade do processo.

No mérito, os fundamentos da sentença merecem ser integralmente ratificados.

No que tange à rescisão contratual, a jurisprudência pátria, em especial o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, determina que
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"
.

Esse entendimento é reafirmado pela jurisprudência do TJES, como se observa nos precedentes a seguir:

"Apesar das alegações da agravante estarem, a princípio, revestidas de significativa relevância, notadamente quanto à comprovação de que a suspensão dos serviços atendeu aos requisitos exigidos na legislação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida’." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003611-37.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Julgado em 19.06.2024)

"O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável a rescisão do contrato de saúde quando o segurado encontrar-se em tratamento de saúde." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010310-15.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Julgado em 21.03.2023)

No caso dos autos, o autor, menor portador de Transtorno do Espectro Autista, estava em pleno tratamento médico contínuo e essencial à sua saúde, conforme atestado por laudos médicos, sendo a rescisão contratual contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado e às normas de proteção à saúde.

O dano moral, portanto, resta configurado pela conduta abusiva da operadora, que rescindiu o contrato de forma unilateral, gerando angústia e prejuízos morais ao menor e sua família, principalmente por ter interrompido o tratamento, que foi retomado por força da decisão liminar.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se revela desarrazoada ou desproporcional, considerando-se a gravidade da conduta e o impacto gerado, tampouco caracteriza enriquecimento sem causa.

O valor encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE DO BENEFICIÁRIO. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cinge-se a controvérsia em averiguar se há responsabilidade civil da operadora de saúde por danos extrapatrimoniais na hipótese de cancelamento unilateralmente do contrato de plano de saúde de beneficiário em tratamento de urgência e emergência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é abusiva em casos de paciente em tratamento de urgência e emergência; (ii) se é cabível a indenização por danos morais e o quantum arbitrado; e (iii) se é justificável a majoração da multa diária imposta por descumprimento de ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A rescisão unilateral de plano de saúde, quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico de urgência ou emergência, é considerada abusiva, conforme entendimento pacífico do STJ e com base no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998. 2. A conduta da operadora de saúde, que rescindiu o contrato de um paciente gravemente enfermo e descumpriu ordem judicial de manutenção do plano, configura ato ilícito, ofendendo os princípios da boa-fé e lealdade contratual, gerando direito à indenização por danos morais. 3. O valor de R$ 15.000,00 para cada autor, arbitrado a título de dano moral, é proporcional à gravidade da situação e à conduta da ré, sendo desnecessária sua alteração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A majoração da multa diária por descumprimento da liminar é justificada pela inércia da operadora em cumprir a ordem judicial, conforme comprovado nos autos. 5. O pedido de restituição de despesas médicas não pode ser acolhido, pois não foi pleiteado na fase adequada do processo, observando-se princípio da congruência e adstrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos principal e adesivo desprovidos. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, durante tratamento de urgência, é abusiva, independentemente do regime de contratação. A indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta e o sofrimento causado à parte lesada, respeitando o binômio reparação/punição. A multa diária por descumprimento de ordem judicial pode ser majorada quando comprovada a inércia da parte em cumprir a determinação judicial. (TJES, Apelação Cível n. 5029170-89.2022.8.08.0024, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.12.2024)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois já fixados no percentual máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.